Tribunal: CARF
Processo: 11080.724952/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724952/2010-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.937 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
LOGÍSTICA A SERVIÇO DO SEU MARKETING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
No caso, os autos de infração estão adequadamente fundamentados de forma a
permitir a clara compreensão das infrações imputadas e dos créditos tributários
constituídos.
Desta forma, propiciou-se à contribuinte o pleno exercício do direito de defesa
e não há que se falar em nulidade dos autos de infração.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU
SEM CAUSA. INCIDÊNCIA.
Os pagamentos a beneficiários não identificados e sem comprovação da causa
subsomem-se à hipótese de incidência do IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte em que conhecida, afastar a arguição de nulidade
do auto de infração para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724952/2010-76
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 16-51.162 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo I – DRJ/SP1, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
PAGAMENTO
A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Incide sobre os pagamentos efetuados a beneficiários não identificados, ou a terceiros,
quando não comprovada a operação ou a sua causa, o IRRF, à alíquota de 35%.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
REQUISITOS
LEGAIS
PRESENTES.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente e quando se verificam
presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%. APLICABILIDADE.
É devida a multa de ofício, lançada no percentual de 75%, quando são o contribuinte
efetua pagamentos a beneficiários não identificados e sem comprovar a causa dos
pagamentos efetuados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES E/OU ILEGALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades e/ou ilegalidades é de exclusiva
competência do Poder Judiciário. Questionamentos dessa natureza não são apreciáveis
na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Crédito Tributário Mantido
O presente processo versa sobre o lançamento de ofício de Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF incidente sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa nos anos-calendário 2006 e 2007.
O lançamento de IRRF foi realizado dentro de procedimento de fiscalização que
verificou a apuração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e contribuições
reflexas (CSLL, PIS e COFINS) relativas aos anos calendário 2006 e 2007. Os lançamentos de
IRPJ e reflexos constam do processo no 12269.001506/2010-54.
É oportuno mencionar, quanto à apuração do IRPJ e das contribuições, que a
contribuinte apurou os tributos relativos ao período de 01/2006 a 06/2007 conforme o regime de
tributação simplificada das micro e pequenas empresas de que trata a Lei no 9.317/1996 (Simples
Federal). No período de 07 a 12/2007, apurou os tributos conforme as regras do Lucro
Presumido.
Contudo, a contribuinte foi excluída do Simples Federal por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA no 167, de 10/08/2010, com efeitos a partir de 01/01/2005. Em
decorrência, durante todo o período fiscalizado (2006 e 2007), a contribuinte esteve sujeita à
apuração dos tributos conforme as normas atinentes às demais pessoas jurídicas.
Nesta esteira, a fiscalizada deveria apresentar à autoridade administrativa a
escrituração contábil e fiscal ou Livro Caixa lastreado em documentos hábeis e idôneos.
Todavia, durante o procedimento fiscal, não logrou apresentar documentos de suporte à
contabilidade, levando à desclassificação da escrituração e à apuração do IRPJ com base no
Lucro Arbitrado. Cito excerto do Relatório da Ação Fiscal que expõe a matéria:

No que tange ao lançamento de IRRF, a autoridade fiscal identificou na
contabilidade lançamentos a débito de Caixa e Bancos e a crédito de Adiantamentos a Terceiros
que denotariam pagamentos cujos beneficiários e causas não estariam comprovados pelos
documentos apresentados pela fiscalizada. Transcrevo parte do Relatório da Ação Fiscal:
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

A falta de comprovação dos beneficiários e das causas dos pagamentos deu azo ao
lançamento de ofício ora na berlinda.
A contribuinte insurgiu-se e impugnou os lançamentos de ofício. Peço licença
para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de primeira instância em que esta
resume as alegações lançadas pela impugnante:
DA IMPUGNAÇÃO 18.
Cientificada do auto de infração em 08/11/2010, o Contribuinte apresentou impugnação
às fls. 441 a 453 dos autos em 07/12/2010 (fl. 441 e 498), na qual fez a defesa a seguir
sintetizada.
19. Inicialmente, o Contribuinte defendeu a tempestividade da impugnação por ele
apresentada.
20. Alega a Impugnante que comprovou, através de documentos, a destinação das
verbas, bem como as causas que deram motivos a tais pagamentos. Os pagamentos dos
anos-calendário 2006 e 2007 estão corretos e, portanto, são nulos os autos de infração
lavrados.
21. Houve um equívoco da Fiscalização ao não considerar documentos apresentados
pela Impugnante no procedimento fiscal, pois os pagamentos efetuados pela empresa
sempre foram devidamente registrados, conforme se comprova pelas cópias anexas.
22. Ademais, defende a Impugnante, como não se tratam de pagamentos efetuados a
funcionários, não pode ser caso de imposto de renda retido na fonte.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Como não se tratavam de salários, não haveria a retenção do imposto de renda retido na
fonte.
23. Ainda, há a comprovação de que alguns valores foram despendidos como
adiantamentos a terceiros, conforme documentos em anexo.
24. Deste modo, não haveria que se falar em incidência do IRRF, IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, incidentes sobre pagamentos efetuados a beneficiários, uma vez que todos os
valores estão corretamente recolhidos através do código 6106.
25. A impugnante, em seguida, questiona o valor do imposto lançado, no valor de R$
1.180.153,80, que para ela é arbitrário, defendendo que o correto, no seu entender, seria
R$ 316.000,00.
26. Em seguida, defendeu a existência de vício formal no auto de infração, em razão da
ausência da indicação precisa dos atos normativos que o embasam. Cobrou, também, a
forma como o juros foram calculados. Esses fatos estariam a violar o princípio da ampla
defesa, uma vez que o Contribuinte não tem conhecimento de todos os elementos para
elaborar a sua defesa.
27. Defendeu, também, que a multa aplicada no percentual de 75% resulta em confisco,
em ofensa ao art. 150, inciso IV, da CF/88. Para a Impugnante, o confisco se caracteriza
quando a alíquota efetiva sobre uma operação resulta em mais de 50% do seu valor
econômico líquido (preço menos tributos).
28. Assim sendo, a alíquota de 75% é inconstitucional e deve ser excluída ou,
alternativamente, diminuída.
29. Diante do exposto, requer a Impugnante a anulação dos autos de infração dos
tributos contra ela lavrados, ou, alternativamente, a diminuição dos valores cobrados,
bem como a exclusão da multa ou que esta seja minorada.
30. Requer, por último, que as intimações e notificações sejam enviadas em nome dos
procuradores da Impugnante, no endereço indicado.
Conforme registrado no início do relatório, a impugnação foi julgada
improcedente.
Inconformada com a decisão primeva, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, após manifestar discordância quanto à exclusão do Simples Federal, a
presentou as seguintes alegações:
- comprovação dos beneficiários e das causas dos pagamentos:

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

- o tributo cobrado e a multa de ofício violariam o princípio do não confisco:

[...]

- nulidade do auto de infração em razão de vícios em sua fundamentação que
levariam ao cerceamento do direito de defesa:

Ao final, requereu a nulidade dos autos de infração e a desconstituição dos
créditos tributários.
Era o que havia a relatar.

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto trata-se de lançamento de IRRF sobre pagamentos a beneficiários
não identificados e sem comprovação das causas.
Preambularmente, vale destacar que a hipótese de incidência do IRRF sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa exige que se demonstre a efetividade
do pagamento. É o que se depreende da dicção do artigo 61, § 3o da Lei no 8.981/1995:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que
trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto. (grifei)
Esta interpretação encontra eco na jurisprudência do CARF conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A prova da concretização do pagamento é pressuposto material para a incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, no caso de pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado. (Acórdão CARF no 1102-000.947, de 09/10/2013)

PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA -
COMPROVAÇÃO - Para a perfeita caracterização da íncidência tributária de que trata
o art. 674 do RIRl99, necessário se faz comprovar a entrega de recursos, por parte da
pessoa jurídica, a terceiros; além disso, o beneficiário do pagamento deve restar não
identificado ou, de outra sorte, não haver comprovação sobre a operação que motivou o
pagamento. Havendo falha em algum desses elementos, é de se exonerar o lançamento.
(Acórdão no 105-16.954 do 1o Conselho de Contribuintes, de 17/04/2008)
No caso em questão, embora a autoridade fiscal tenha, inicialmente, identificado
os pagamentos apenas nos lançamentos contábeis, a contribuinte, intimada e reintimada a se
manifestar, não questionou a efetividade dos mesmos, chegando até mesmo a apresentar lista de
cheques com o fito de comprovar os beneficiários e as respectivas operações.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Assim, tenho que, no caso vertente, a efetividade dos pagamentos é incontroversa.
Para que não haja dúvidas, reproduzo trecho da manifestação de inconformidade:

Feita esta digressão, passo à apreciação das alegações apresentadas pela
recorrente.

Inconstitucionalidade do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa e da multa de ofício.
Conforme visto no relatório acima, a contribuinte alegou que o lançamento de
ofício violaria o princípio do não confisco.
Contudo, a apreciação de alegações que digam respeito à constitucionalidade de
normas legais desborda da competência dos julgadores administrativos no âmbito do processo
administrativo fiscal. O controle repressivo concentrado ou difuso da constitucionalidade das
normas legais em vigor é constitucionalmente reservado ao Poder Judiciário.
Esta matéria está há muito pacificada no seio deste Conselho por meio da Súmula
CARF no 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, voto, neste ponto, por não conhecer da matéria.

Nulidade dos autos de infração.
Nesta parte do recurso, a contribuinte alegou que os autos de infração seriam
deficientes em sua fundamentação e, desta forma, o pleno exercício do direito de defesa teria
sido truncado.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Contudo, examinando o auto de infração e o Relatório da Ação Fiscal, verifico
que a autoridade fiscal (i) descreveu os fatos e os elementos de prova que, em sua interpretação,
deram azo ao lançamento de ofício; (ii) juntou os elementos de prova aos autos ; e (iii)
apresentou adequadamente os dispositivos legais infringidos.
Em suma, a autoridade fiscal fundamentou o lançamento de ofício com todos os
elementos necessários à compreensão das infrações apuradas e do crédito tributário constituído.
Não há, portanto, qualquer violação ao amplo direito de defesa. Desta forma, não vislumbro
motivo para reformar a decisão de piso, cuja fundamentação, abaixo transcrita, adoto como razão
de decidir:
47. Sobre o valor do imposto lançado, não há qualquer reparo a ser realizado, já que a
Autoridade Fiscal pautou-se pela norma legal que disciplina o tema (art. 674 do
RIR/99).
48. Quanto aos juros e a multa de ofício, o enquadramento legal está apresentado no
auto de infração, permitindo ao Contribuinte o conhecimento necessário e suficiente
para o exercício de seu direito de defesa.
49. O lançamento praticado não possui qualquer vício que o torne nulo. Todas as
informações encontram-se detalhadas nos autos do processo. Os valores lançados
(inclusive com o devido Demonstrativo da Base de Cálculo Reajustada de cada
pagamento efetuado, de fls. 348 a 349), as datas, enfim todos os elementos necessários à
perfeita compreensão da autuação encontram-se presentes.
50. Sobre nulidades, o Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe sobre a questão:
“Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)”
51. Por sua vez, o art. 10 do mesmo diploma legal, determina:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II – o local, a data e a hora da lavratura;
III – a descrição do fato;
IV – a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI – a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
52. Conforme se verifica dos autos, o lançamento foi lavrado por servidor competente e
com a observância dos demais requisitos exigidos pela legislação tributária, não
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

podendo ser acolhida, por conseguinte, a argüição de nulidade levantada pela
Impugnante.
Neste ponto, voto por afastar a arguição de nulidade do lançamento de ofício.

Comprovação dos beneficiários e das causas dos pagamentos.
Neste ponto, a recorrente alegou que os pagamentos teriam sido corretamente
comprovados. Cito suas palavras:

No entanto, cabe registrar que a contribuinte não juntou aos autos quaisquer novos
elementos de prova além daqueles apresentados durante o procedimento de ofício.
E, conforme registrado pela autoridade julgadora de piso, nem mesmo o preposto
da contribuinte, diante dos documentos apresentados, foi capaz de vinculá-los aos pagamentos
questionados pela fiscalização. Transcrevo excerto da decisão de piso, cujas palavras adoto como
razão de decidir:
34. A Impugnante afirmou que comprovou, através de documentos, a destinação das
verbas, bem como as causas que deram motivos aos pagamentos e que, assim, seriam
nulos os autos de infração contra ela lavrados. Continuando, entende que a Fiscalização
se equivocou ao não considerar documentos apresentados pela Impugnante no
procedimento fiscal, pois os pagamentos efetuados pela empresa sempre foram
devidamente registrados, conforme cópias anexas.
35. A tese defendida pela Impugnante é improcedente.
36. Inicialmente, observamos que não foram juntados pela Impugnante quaisquer
documentos comprobatórios de suas alegações com a impugnação apresentada. Assim,
os documentos que existem são apenas aqueles que já tinham sido analisados pela
Autoridade Fiscal.
37. A Impugnante disse que os pagamentos efetuados pela empresa foram devidamente
registrados. Mas a questão não é sobre a falta de registro dos pagamentos, mas sim
sobre a não identificação dos beneficiários e da não justificação das causas desses
pagamentos. E, de fato, o Contribuinte não obteve êxito nesse quesito, tanto no curso do
procedimento fiscal como na fase do contencioso administrativo, ou seja, com a defesa
apresentada.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

38. A destinação das verbas e as causas que deram motivos aos pagamentos, ao
contrário do que defendeu, não foram comprovadas. Isso está bem explicado no
“Relatório da Ação Fiscal” já citado neste acórdão.
39. De fato, os documentos apresentados não justificam os pagamentos efetuados e,
além disso, os montantes não justificam os valores escriturados.
40. Em 31/12/2006, da conta “Caixa Matriz”, saíram recursos no montante de R$
769.000,00 para “Adiantamento a Terceiros”. É evidente que a documentação
necessária para justificar esse montante deve guardar estrita relação entre datas, valores,
beneficiários, e as causas dos pagamentos.
41. Lembramos que os documentos apresentados como provas são recibos de pedágio,
de estacionamento, cupons fiscais diversos, documento de aquisição de Vale
Transporte, passagens de ônibus, que sequer justificaram os valores contabilizados.
42. Neste ponto, é importante reproduzir trecho do Relatório da Ação Fiscal, no qual a
Autoridade Fiscal afirmou que:
“ Examinando os documentos disponibilizados, representados basicamente por recibos
de pedágio, de estacionamento Área Azul, cupons fiscais diversos, documento de
aquisição de Vale Transporte, passagens de ônibus, que comprovariam os pagamentos,
nem a fiscalização nem o responsável pela contabilidade da empresa obtiveram êxito
em estabelecer um vínculo entre os documentos apresentados e os valores
contabilizados nas contas “caixa”, “bancos” e “adiantamentos a terceiros” (fl. 346).”
43. É importante destacar que não só o Auditor Fiscal, mas também o próprio
“responsável pela contabilidade da empresa” não conseguiu justificar, com a
documentação apresentada, os valores contabilizados.
44. O art. 674 do RIR/99 assim trata dos pagamentos feitos por pessoas jurídicas nas
condições encontradas nos autos deste processo:
[...]
45. O texto do dispositivo legal acima transcrito prescreve a incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, sobre pagamentos feitos por pessoa
jurídica quando esta não identifique os seus beneficiários, bem como ainda incide nos
pagamentos efetuados ou nos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
46. Do que consta dos autos, de fato não houve a identificação dos beneficiários dos R$
769.000,00 que saíram do caixa da empresa no dia 31/12/2006, assim como dos valores
que montam R$ 1.422.716,92, relativos a diversas retiradas de valores das contas
“bancos” durante o ano de 2007. Além da não identificação dos beneficiários, o
Contribuinte ora impugnante não comprovou as causas que deram origem aos referidos
pagamentos. (grifei)
De fato, o que se observa nos autos é que a contribuinte não fez qualquer esforço
para efetivamente comprovar os beneficiários e as causas dos pagamentos questionados pela
fiscalização, limitando-se a apresentar meras planilhas desacompanhadas de documentos que
lhes dessem fundamento.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.937 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.724952/2010-76

Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e, na parte conhecida,
afastar a arguição de nulidade do auto de infração e negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital